Tribunal: CARF
Processo: 15563.720302/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720302/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.204 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO. RAZÕES DE RECURSO QUE TRAZEM
ARGUMENTO ESTRANHO AOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Em caso de o Recurso Voluntário trazer, como argumentos de defesa, matéria
não tratada nos autos, não deve ser conhecido.
MULTAS ADMINISTRATIVAS. FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTAÇÃO A
RESPEITO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF NÃO TEM
COMPTÊNCIA PARA PRONUNCIAR-SE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 2.
Conforme a Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720302/2011-61
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

1.

Tratam os presentes autos de auto de infração lavrado contra a Prefeitura Municipal
de Angra dos Reis, por insuficiência de recolhimento da Contribuição ao PASEP (Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público), conforme Termo de Constatação Fiscal de fls.
185/189, assim redigido :

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

2.

O crédito tributário foi assim constituído :
CONTRIBUIÇÃO R$ 1.627.817,35
Juros de mora .............................R$ 544.525,18
(calculado até 30/11/2011)
MULTA PROPORCIONAL.......R$ 1.220.862,97

TOTAL......................................R$ 3.393.205,50

3.

A fundamentação legal da autuação foi :

- CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP :
- Lei Complementar no 8/1970, artigos 1o, 2o, 3o e 4o
- Regulamento do PIS/PASEP (aprovado pela Portaria MF no
142/1982), Título 5, Capítulo 2, Seções I, II e III.
- Decreto no 5.524/2002, artigos 67, 70, 73 e 93.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

MULTA PROPORCIONAL :
- Lei no 7.450/1985, artigo 86, § 1o
- Lei no 7.683/1988, artigo 2o
- Lei no 9.430/1996, artigo 44, I (com a redação dada pelo artigo
14 da Lei no 11.488/2004)

JUROS DE MORA :
- Lei no 9.430/1996, artigo 61, § 3o.
4.

A ora recorrente, ao tomar ciência da autuação, apresentou impugnação, que foi
recepcionada pela DRJ/CAMPO GRANDE.
5.

Assim foi redigido o relatório componente do Acórdão DRJ/CGE :
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição
para o PASEP, nos períodos de janeiro a dezembro de 2008, fls. 190 a 198,
por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$
3.393.205,50, somados o principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
Consta na descrição do Termo de Constatação Fiscal, de fls. 185 a 189: ...
1) A ação fiscal teve início com o Termo de Início de Ação Fiscal n°
1587-03/857/2011, lavrado em 13/09/2011 e do qual o contribuinte
tomou ciência por via postal em 19/09/2011, onde era intimado a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias:
• Balancetes Mensais de Receitas Orçamentárias contendo as receitas
utilizadas na apuração da Base de Cálculo do PASEP, ou seja,
Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências
Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital
Recebidas, bem como eventuais Transferências efetuadas a outras
entidades públicas;
• Relatórios Analíticos de Receitas Orçamentárias, e • Demonstrativo
de Apuração do PIS/Pasep, tudo em papel e arquivo digital.
...
5) O contribuinte atendeu ao citado Termo através de mensagem
eletrônica ("e-mail") em 25/11/2011, confirmada pelo Ofício n°
1179/2011/GP, de 23/11/2011, encaminhando Quadro Demonstrativo
da Receita Arrecadada — Exercício 2008 com valores mensais
daquele exercício, que totalizados são compatíveis com aqueles
informados ao SISTN.
...
O auditor continua, apresentando a legislação relativa ao PASEP, através da
qual esclarece que "somente são dedutíveis da base de cálculo do PASEP as
transferências efetuadas às pessoas jurídicas elencadas no art. 41 do Código
Civil", e conclui:
...
10) Com base nos elementos informados pelo contribuinte no item 5
acima, consistentes com o Sistema de Coleta de Dados Contábeis de
Estados e Municípios - SISTN, foi elaborada a planilha "Base de
Cálculo do PASEP conforme Lei n° 9.715, de 25/11/1998" referente ao
ano-calendário 2008, conforme Anexo 1 a este Termo.
...
Esclarece ainda que foram considerados os recolhimentos efetuados para o
período, no código de receita 3703, além de terem sido também deduzidas as
parcelas de retenção do PASEP, referentes ao FPM e FEP, efetuadas pelo
Banco do Brasil S/A, conforme consulta ao SISBB - Sistema de Informações
do Banco do Brasil. Além disso, afirmando ao final:
...
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

13) Assim sendo, no Demonstrativo de Apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep do Auto de Infração, tanto os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte quanto aqueles retidos na fonte,
relacionados na planilha "Valores a Compensar no Auto de Infração
(Ano-Calendário 2008)", conforme Anexo 2 a este Termo, estão sendo
excluídos do "Valor Devido" a título de "Valor Recolhido".
...
- Impugnação.
Cientificada do lançamento de ofício em 21/12/2011, a contribuinte
apresentou impugnação tempestiva em 19/01/2012, fls. 206 a 255.
Inicia apresentando o histórico do procedimento fiscal, elencando os termos
lavrados e respondidos, que culminaram com a lavratura do auto de infração.
No mérito, o questionamento se refere à falta de consideração, na apuração
do PASEP devido, dos valores retidos em inúmeras fontes:
...
Destarte, cabe ressaltar que a Auditora-Fiscal da Receita Federal
deixou de observar a retenção do PASEP (Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público)em inúmeras fontes (informações
detalhadas em doc.l), o que pode ser comprovado com certa
facilidade pelo que , por ora, se denomina de "Planilha de Apuração
de Diferença de PASEP", abaixo:

Ao fim, pede que "seja acolhida a presente impugnação, para o fim de assim
serem levadas em consideração as retenções nas diversas fontes
apresentadas conforme se comprova de forma robusta".
É o relatório.
6.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/CGE reduziu o crédito tributário da seguinte
forma:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos termos do voto do
relator, reduzindo os valores lançados, conforme Demonstrativo abaixo -
coluna "PASEP MANTIDO", com os correspondentes acréscimos legais
do lançamento original, nos termos do relatório e voto, que passam a integrar
o presente julgado.

7.

A conclusão do Acórdão DRJ foi assim redigida :
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Ex positis, VOTO por conhecer a impugnação e no mérito julgá-la
PARCIALMENTE PROCEDENTE, utilizando os valores retidos e não
reconhecidos pelo autuante. Os novos valores foram apurados na coluna
"PASEP MANTIDO ( C )" do "DEMONSTRATIVO DO PASEP
APURADO", acima, que reduz o montante anual originalmente lançado de
R$ 1.627.817,35, para R$ 710.660,14.
Saliento que o crédito tributário ora mantido, do referido demonstrativo,
deverá ter os acréscimos legais (multa e juros moratórios) calculados na
forma do lançamento de ofício original
8.

Interessante destacar o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão DRJ/CGE, de
lavra do Ilustre Julgador Claudius de Souza Peres :
Apuração do PASEP devido.
De pronto, cabe dizer que o contribuinte nada diz em sua defesa a respeito da
formação da base de cálculo do PASEP, limitando-se a questionar a falta de
dedução de valores retidos, quando da transferência das seguintes receitas,
conforme informações do Banco do Brasil S/A - SISBB:
1.3. ITR - Imposto Territorial Rural;
1.4. Royalties da ANP - Lei 9.478/97;
1.5. CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral;
1.6. CIDE - Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico;
1.7. ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96;
1.8. FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações.

Portanto, a exigência fiscal decorrente de matéria não impugnada deve ser
mantida, aplicando-se o artigo 17 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de
1972, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 67 da Lei no. 9.532, de 10
de dezembro de 1997, considerando-se o crédito tributário correspondente
definitivamente constituído na esfera administrativa.

Quanto à questão das retenções, tem razão a impugnante.
Constata-se, que no sítio do Banco do Brasil
(https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bb), há efetivamente as
retenções pleiteadas, não aproveitadas na apuração do PASEP, que se
referem a receitas incluídas na base de cálculo apurada pelo Fisco. Tais
retenções constam de forma mensal separadas por fundo no
"DEMONSTRATIVO DE RETENÇÃO MENSAL INDIVIDUAL", que
anexei às fls. 261 e 262, consolidadas no seguinte demonstrativo, que como
se verifica, está de acordo com as alegações do impugnante:

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Dessa forma, surge a necessária alteração dos montantes originais lançados,
que deveriam ter considerado a integralidade das retenções na fonte,
conforme coluna "PASEP MANTIDO ( C )", do seguinte demonstrativo:

9.

Ao final, assim a DRJ/CGE ementou seu Acórdão, aqui combatido :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada como
incontroversa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1%
(um por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base
no valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no 9.715/98), devendo-se considerar
todos os valores retidos, relativos ao PASEP, que o órgão público tenha
sofrido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

10.

Inconformada, a impugnante, representada pela D. Procuradoria do Município de
Angra dos Reis apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão DRJ/CGE, nos seguintes
termos :

I- OS FATOS
- Em apertada síntese, cuida-se de processo administrativo fiscal em razão da
suposta falta de recolhimento da contribuição para o PASEP, nos períodos de
janeiro a dezembro de 2008, fls. 190 a 198, por meio do qual foi constituído o
crédito tributário no montante de R$ 3.393.205,50, somados o principal,
multa e juros de mora.
Após a apresentação de impugnação do contribuinte, sobreveio acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de Campo
Grande (MS), o qual deu parcial procedência às alegações defensivas,
utilizando os valores retidos e não reconhecidos pelo autuante. Os novos
valores foram apurados na coluna "PASEP MANTIDO ( C )" do
"DEMONSTRATIVO DO PASEP APURADO", acima, que reduz o
montante anual originalmente lançado de R$ 1.627.817,35, para R$
710.660,14.
O ora recorrente, foi, em 14.11.2017, cientificado do acórdão 04-43.910 pela
Intimação n2 384/2017, expedida pela Agência da Receita Federal do Brasil
em Angra dos Reis, sendo facultada a apresentação de recurso ao CARF no
prazo de trinta dias.
Sendo o sintético panorama dos autos, passa-se à exposição das razões
recursais.

II – O DIREITO

A. DA IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS DO
DECRETO-LEI 1.025/69. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. FASE
ADMINISTRATIVA
DA
COBRANÇA.
PERÍODO
ANTERIOR
AO
AJUIZAMENTO DE A EXECUÇÃO FISCAL.
-De início, cabe adentrar na persecução da natureza jurídica dos encargos legais
do DL 1.025/69, sua evolução legislativa e a situação atual de revogação pelo
Novo Código de Processo Civil, lei 13.105/2015.
Muito se debateu ao longo do tempo acerca da natureza jurídica dos encargos
legais instituídos pelo DL 1.025/69. Alguns entendiam como taxa, outros corno
imposto, mas a doutrina e a jurisprudência preferiram caminhar para a afirmação
de que tais encargos representam conjuntamente os honorários advocatícios e a
verba para custeio de despesas administrativas.
Seja qual for a doutrina a se filiar, fato é que os valores de encargos legais vem se
tornando vultosa fonte de arrecadação aos cofres da União, não refugindo à
pesadas críticas de doutrina e jurisprudência.

(...)
Há de se perceber que as mutações legislativas não desnaturaram a atual
feição dos encargos legais, pois ou ostentavam a função de provedores da
despesa administrativa ou de substituto de honorários advocatícios, quando
não eram considerados em conjunto.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Com a edição da L. 13.105/2015, houve alteração significativa da sistemática
dos honorários advocatícios. O art. 85 §30 cria para os honorários
sucumbenciais uma espécie de escalonamento pelo valor.
(...)
Dessa forma, o DL 1.025/69 não poderia de maneira alguma contrariar a
norma do art. 85 que preceitua •que os honorários advocatícios seguirão uma
fórmula pré definida.
Para corroborar a natureza jurídica dos encargos, temos que pela lei que
regulamenta o art. 85 §19 do NCPC, os honorários de sucumbência dos
advogados públicos federais incluem até 75% (setenta e cinco por cento) do
produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da
União, previsto no art. 10 do Decreto-Lei n° 1.025. de 21 de outubro de
1969;
(...)
Portanto, a cobrança de alíquota fixa por valor viola a nova normatização dos
honorários advocatícios, não podendo subsistir. Ademais; o direito a
percepção de honorários advocatícios se dá em âmbito judicial ou seja,
conquanto sucumbente a outra parte. Enquanto há discussão em âmbito
administrativo, indevido o pagamento de honorários advocatícios. Assim é
pacífica a jurisprudência nacional.
(...)
Nesta sucessão de ideias, há que se prestigiar a jurisprudência consolidada no
enunciado da Súmula 168, do extinto TFR, verbis: "O encargo de 20%, do
Decreto-lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da
União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em
honorários advocatícios." 3. A matéria, inclusive, já foi enfrentada pela
Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.143.320/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC ), que firmou o entendimento no sentido de que "a
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula
pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos
tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de
parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o
encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025 /69, que já abrange a verba
honorária".
A inconstitucionalidade do encargo legal no que diz respeito à legislação
paulista, neste ponto muito similar à lei federal, foi suscitada pela 2 Turma do
Tribunal Regional Federal da 4 Região nos autos da Apelação Cível nQ
2004.70.08.001295-0/PR, em acórdão de 18 de dezembro de 2006,
(...)
Trata-se de ponto nodal para as razões deste recurso. Primeiramente, (i)
a cobrança dos encargos legais está revogada pelo NCPC; (HL) a
questão não está posta em juízo, ou seja não há execução fiscal que
lastreie a cobrança de encargos legais; (iii) a impugnação apresentada
pelo Município de Angra dos Reis reduziu em menos da metade o valor
originalmente cobrado pelo auto de infração; (iv) ainda assim há
cobrança de um valor descomunal de 908.823,Ú9 (novecentos e oitenta e
oito mil e oitocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), o que
ultrapassa em mais de 100% o valor do principal de pouco mais de 710
mil reais.
Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade dos encargos
legais e tendo-se em conta que a jurisprudência maciça entende como
substituto de honorários, ternos que a inconstitucionalidade do encargo legal
foi suscitada pela 29 Turma do Tribunal Regional Federal da 49 Região nos
autos da Apelação Cível no 2004.70.08.001295-0/PR, em acórdão de 18 de
dezembro de 2006.
(...)
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Em síntese tem-se que o Município reduziu substancialmente o valor a ser
pago a título de autuação fiscal praticamente a desnaturando, pelo que
descabe a incidência de encargos à Edilidade. Mandatória, portanto, a
invalidação do lançamento no caso em tela.
Ainda que se entenda pela cobrança o valor sobeja sobremaneira o razoável
alcançando inacreditável patamar superior ao valor principal.

B. DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DA PROPORCIONALIDADE COMO
FATORES LIMITATIVOS INCIDENTES ÀS MULTAS TRIBUTÁRIA: DA DOUTRINA
E DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF QUANTO AO TEMA.
Sem embargo das razões acima aduzidas, é de se considerar que a vultosa
multa aplicada, no importe de R$ 373.096,52, não encontra guarida no
ordenamento jurídico vigente, ante o princípio do não confisco.
Nesse sentido, note-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
expressamente admite que o princípio da vedação ao confisco atue como
filtro limitador à cominação de multa por inobservância de obrigação
acessória.
(...)
Vale gizar que, desde o ano de 1998, por ocasião da prolação de decisão
liminar na ADI 1075, o entendimento pela incidência do princípio da vedação
ao confisco em tema de multas tributárias já se fazia presente no STF.
(...)
À luz de tal linha argumentativa, não se sustenta o fundamento empregado no
acórdão vergastado segundo o qual a manutenção da multa aplicada
decorreria da presunção de legalidade do ato administrativo. Ora, o ato
impugnado reveste-se de caráter manifestamente confiscatório, de maneira
que a mais 'alta Corte de Justiça do país reconhece a contrariedade de tal
efeito ao texto constitucional. Cuida-se, destarte, de presunção relativa que,
como amplamente exposto, resta infirmada pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e pela doutrina tributarista de ecol.
Por fim, é de se ter em vista as nuances do caso concreto: o Município em
sua impugnação reduziu o valor principal a menos da metade do.
originalmente cobrado. Tal panorama reclama a aplicação do princípio da
proporcionalidade, uma vez que não é lícito equiparar a situação ora em foco
com aquela do contribuinte que, dolosamente, almeja turbar a ação da
Administração Fazendária.
(...)
Interessa destacar que o julgado acima, emanado do TRF1, expressamente
realizou o necessário cotejo de proporções entre a conduta do contribuinte e a
multa aplicada pelo Fisco, concluindo pela inadequação da sanção ao grau
leve do descumprimento de obrigação acessória. É o que se almeja no caso
concreto.
De outra parte, não há traço de má-fé na conduta da Municipalidade (sendo
certo que, em direito, a má-fé não se presume), o que, na forma do julgado
abaixo colacionado, tem o condão de atrair ainda mais a incidência do
princípio da proporcionalidade ao caso sub examine.
(...)
Nessa esteira, caso mantida a aplicação de multa em face do Município de
Angra dos Reis, deve a mesma ter seu montante sensivelmente reduzido, sob
pena de violação ao que estatui o art. 150, IV da Constituição da República.
Quanto ao ponto, releva destacar que o contribuinte, no caso vertente, é
pessoa jurídica de direito público interno, comprometida com a consecução
do interesse público primário, de maneira que a imposição de gravosa e
desproporcional multa vulnera sobremaneira o erário, em detrimento do
atendimento da multifária gama de demandas sociais a cargo do Poder
Público.
Cabe pontuar por fim que o i. Relator às fls. 269 salienta que, verbis "o
crédito tributário ora mantido, do referido demonstrativo, deverá ter os
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

acréscimos legais (niulta e juros moratórios) calculados na forma do
lançamento de ofício original':
Nos parece que esta disposição pode dar azo à más interpretações,
portanto cabe pontuar de forma derradeira que o recálculo dos valores
deve ter por consequência natural a redução proporcional de eventuais
valores de multa e mora, desvinculada dos valores originais do auto de
infração vez que diminuídos substancialmente.

III – CONCLUSÃO
-À conta de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, pugna o recorrente seja acolhido o presente recurso, operando-se
a anulação do auto de infração e o consequente cancelamento do débito fiscal
impugnado.
Todavia, assim •não sendo, pugna, ao menos, pela retirada dos encargos
legais por terem sido revogados por lei posterior (L. 13.105/15) e serem
cobrados antes mesmo da fase executiva ou caso os eminentes julgadores
assim não entendam, sua sensível redução, pois hodiernamente alcançam
patamares que sobejam até mesmo o valor principal.
Ainda, se requer a necessária minoração do quantum da gravosa multa
aplicada, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, na
linha da argumentação expendida.
(destaques constantes do original)

11.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
12.

O recurso é tempestivo. Entretanto, deve ser conhecido parcialmente, como se
esclarece a seguir.
13.

A recorrente, em seu escorreito e bem elaborado arrazoado, traz como razões de
recurso, duas matérias, quais sejam : da impossibilidade da imposição dos encargos do Decreto-lei
no 1.025/69, por revogação do dispositivo legal (sendo tal cobrança em fase administrativa em
período anterior ao ajuizamento da execução fiscal) e dos princípios do não confisco e da
proporcionalidade como fatores limitativos incidentes ás multas tributárias (doutrina e
jurisprudência pacífica do STF quanto ao tema).
14.

Quanto á primeira matéria aventada - da impossibilidade da imposição dos encargos
do Decreto-lei no 1.025/69, por revogação do dispositivo legal (sendo tal cobrança em fase
administrativa em período anterior ao ajuizamento da execução fiscal) – há que se esclarecer que
tal matéria é completamente estranha a estes autos, pois os presentes autos tratam da constituição de
crédito tributário, referente á Contribuição ao PASEP, no período de janeiro a dezembro de 2008.
15.

A argumentação trazida pela recorrente, além de estar preclusa, nos termos do artigo
17 do Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal (Art. 17. Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)), pois tal discussão não compôs os argumentos trazidos em sede de impugnação, trata
de matéria relacionada á cobrança de crédito tributário em fase de execução fiscal pela Fazenda
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Nacional, matéria esta que não é de competência deste CARF, portanto estranha aos presentes
autos.
16.

Desta forma, o recurso voluntário, neste particular , não deve ser conhecido.
17.

Quanto á segunda matéria trazida em sede de recurso voluntário - dos princípios do
não confisco e da proporcionalidade como fatores limitativos incidentes ás multas tributárias
(doutrina e jurisprudência pacífica do STF quanto ao tema) – apesar de também estar preclusa,
pelos mesmo fundamento exposto no item anterior (artigo 17 do Decreto no 70.235/1972), por
tratar-se de matéria de ordem pública, torna obrigatório o conhecimento desta parte do recurso
voluntário.
18.

Alega a recorrente que a multa administrativa imposta é extremamente gravosa e,
por tal razão, fere os princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade.
19.

A multa proporcional imposta tem fundamento em textos legais vigentes no
ordenamento pátrio, textos estes que não foram declarados inconstitucionais.
20.

Portanto, o que a recorrente tenta trazer a este órgão administrativo é a discussão da
constitucionalidade de tais textos, cuja competência não é deste CARF.
21.

Aplica-se, neste quesito trazido como argumento de recurso, a Súmula CARF no 2,
com efeitos vinculantes, que determina : “ o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária “.
22.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso neste quesito.
23.

Por derradeiro, a recorrente, em seu pedido final, pugna pela anulação do auto de
infração e o consequente cancelamento do débito fiscal.
24.

Não há nos autos motivos que ensejam a anulação do auto de infração e o
consequente cancelamento do crédito tributário por ele formalizado, a uma que não ocorreram as
razões de nulidade impostas pelo artigo 59 do Decreto no 70.35/1972; a duas que o lançamento
tributário não incorreu em nenhuma irregularidade, pois preencheu os requisitos legais exigidos
pelo artigo 10 do mesmo diploma legal.
25.

Neste diapasão, nego provimento ao recurso neste quesito.
Conclusão
26.

Por todo o exposto, conheço em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.204 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720302/2011-61

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital